Tribunal: TJBA
Processo: 8019476-81.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8019476-81.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JUCIMAURA DA CRUZ DANTAS Advogado(s): JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS, ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA (DEFORMIDADE PERMANENTE). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Jucimaura da Cruz Dantas contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, sob a alegação de omissão, contradição e erro material no julgamento da apelação criminal que manteve a condenação pela prática do crime de lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2º, IV, do Código Penal). A defesa requereu o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para sanar supostas omissões, contradições e o erro material apontado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da prescrição retroativa; (ii) verificar se houve omissão ou contradição acerca da aplicabilidade do art. 168, § 2º, do CPP (laudo complementar); (iii) apurar se ocorreu erro material na menção ao total da pena, passível de correção. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 619 do Código de Processo Penal delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. Quanto à prescrição retroativa, não foi alegada pela embargante em sede de apelação, razão pela qual carece de interesse processual, neste ponto. Ainda assim o acórdão embargado enfrentou expressamente o tema, deixando de reconhecer a prescrição retroativa. Relativamente à exigência de laudo complementar (art. 168, § 2º, do CPP), é inaplicável ao crime de lesão corporal qualificada por deformidade permanente, previsto no art. 129, § 2º, IV, do CP, pelo qual foi condenada a embargante, sendo suficiente a existência de elementos probatórios idôneos que comprovem a materialidade e a gravidade das lesões. No tocante à pena, o acórdão objurgado manteve a sentença em todos os seus pontos, não alterando, portanto, a pena arbitrada pelo juízo de piso, tendo havido erro material quanto à menção à pena de 12 (doze) anos de reclusão, corrigindo-se para 3 (três) anos e 8 (oito) meses, como imposto na sentença. Não havendo omissão, contradição ou obscuridade, não é o caso de acolhimento dos embargos de declaração para fins de “prequestionamento”. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração parcialmente providos, apenas para corrigir erro material quanto à referência à pena aplicada (3 anos e 8 meses de reclusão). Não havendo omissão, contradição ou obscuridade, não é o caso de acolhimento dos embargos de declaração para fins de “prequestionamento”. Tese de julgamento: A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impede o manejo de embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito. O art. 168, § 2º, do CPP é inaplicável às hipóteses de lesão corporal qualificada por deformidade permanente (art. 129, § 2º, IV, do CP). O reconhecimento de erro material é possível em embargos de declaração, sem alteração do mérito da decisão. Não havendo omissão, contradição ou obscuridade, não é o caso de acolhimento dos embargos de declaração para fins de “prequestionamento”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e XXXV, e art. 93, IX; CP, arts. 109, III; 110, § 1º; 129, § 2º, IV; CPP, arts. 168, § 2º, e 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 28.03.2022, DJe 11.04.2022; STF, ARE nº 830274/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21.08.2014, DJe-164. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8019476-81.2022.8.05.0039 na Apelação nº 8019476-81.2022.8.05.0039 , opostos por JUCIMAURA DA CRUZ DANTAS . ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões dispostas no voto.